Tribunal: STF
Processo: Rcl 39517
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.121.633 – REPERCUSSÃO GERAL – SUSPENSÃO DE PROCESSOS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    São Martinho S.A. afirma haver a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0011444-42.2016.5.15.0029, olvidado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes.
    Segundo narra, figura como ré em demanda na qual discutida a questão atinente à validade de norma coletiva por meio da qual pactuado o não pagamento, a empregados, de horas em deslocamento, em contrapartida ao estabelecimento de outras vantagens. Diz negada vigência ao acordo firmado, óptica chancelada pelo Tribunal reclamado em recurso ordinário. Declaratórios foram desprovidos, surgindo o alegado descompasso.
    Assinala que o ministro Gilmar Mendes, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a suspensão de todas as demandas em curso nas quais debatida a matéria.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Busca a confirmação da providência e a cassação do ato alusivo aos embargos.
    2. Da leitura dos acórdãos, do recurso ordinário e dos subsequentes declaratórios, depreende-se estar em jogo, na origem, entre outros temas, discussão sobre a validade de norma coletiva na qual afastado o pagamento de horas em deslocamento. Confiram o seguinte trecho do pronunciamento alusivo ao recurso ordinário:
    [...]
    Os acordos coletivos de trabalho estabeleceram que as horas in itinere não seriam devidas aos trabalhadores que iniciassem a jornada registrando cartão de ponto na sede da empresa, independentemente da compatibilidade ou não do transporte público.
    Inválida a norma coletiva nesse particular. Primeiro porque fere o princípio da isonomia, já que confere tratamento desigual aos trabalhadores da reclamada em condições semelhantes de trabalho.
    Além disso, retira direito consagrado na norma trabalhista, sem conferir ao trabalhador nenhuma compensação ou vantagem equivalente.
    [...]
    A repercussão maior da questão foi admitida, pelo Plenário Virtual, no dia 2 de maio de 2019, ante os seguintes fundamentos:
    Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida.
    (Recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado em 23 de maio de 2019.)
    O Relator, ministro Gilmar Mendes, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos quais versada a matéria. Cumpria, então, ao Tribunal reclamado observar o decidido.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, a tramitação do processo nº 0011444-42.2016.5.15.0029 no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator